Tribunal: TJBA
Processo: 8092140-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092140-35.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELANTES/APELADOS: JULIO LEAL BANDEIRA NEVES e OUTROS Advogado(s): MARILIA RIBEIRO NUNES IV/L CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. ADAPTAÇÃO À LEI Nº 9.656/1998. AUSÊNCIA. RECEM-NASCIDA. NETA DO TITULAR. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. RECUSA INDEVIDA. CARÊNCIA. PRAZOS. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. CUSTOS MÉDICOS. RESSARCIMENTO. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I - A pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso afasta a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, quando demonstrada a insatisfação específica da parte Recorrente com o decisório impugnado. PRELIMINAR REJEITADA. II - Admissível é a inclusão, no plano de saúde, de recém-nascida, neta do titular e filha de sua dependente, conforme previsão contratual, sendo inexigível o cumprimento de prazos de carência, quando solicitada a inclusão dentro dos trinta dias a contar do nascimento. III - As restrições do art. 35, parágrafo 5º, da Lei nº 9.656/98, somente se aplicam aos contratos efetivamente adaptados ou quando comprovada a oferta de adaptação ao beneficiário, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Comprovados os gastos médicos, decorrentes da negativa do plano de saúde, mediante apresentação de recibos e documentos fiscais idôneos, impositiva é a reforma da sentença para majorar o valor da restituição, excluindo-se as meras estimativas de orçamento, apresentadas pelos Autores. V - A recusa injustificada da inclusão de recém-nascida, diagnosticada com síndrome de down e catarata congênita, como dependente no plano de saúde do avô, revela-se manifestamente ilegal e abusiva, e causa abalo emocional que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenização, por dano moral. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8092140-35.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados BRADESCO SAUDE S/A, JULIO LEAL BANDEIRA NEVES, TAYANNA CARDOSO NEVES e M. N. P. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA